Tribunal: TJSP
Processo: 1004462-34.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Ação ajuizada com fim de consignar em juízo valor relativo à débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito – Autor que afirma desconhecer o débito, bem como aponta dificuldade em localizar o suposto credor para efetuar o pagamento – Não acolhimento – Ausência dos

Ementa:

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Ação ajuizada com fim de consignar em juízo valor relativo à débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito – Autor que afirma desconhecer o débito, bem como aponta dificuldade em localizar o suposto credor para efetuar o pagamento – Não acolhimento – Ausência dos requisitos legais para o ajuizamento da ação – Provas juntadas aos autos aptas a demonstrar que o negócio jurídico foi realizado recentemente entre as partes, através de pagamento parcelado, tendo o autor adimplido parcialmente a dívida – Ausência de confusão acerca de quem de fato seria o credor, considerando que a alteração contratual que poderia servir como justificativa para o ajuizamento da demanda ocorreu quase sete anos antes da celebração do negócio jurídico – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
- Honorários advocatícios – Verba arbitrada com base no artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do Código de Processo Civil – Pretensão de fixação no percentual de 10% a 20% do valor da causa - Descabimento - Medida que resultaria em fixação de quantia irrisória para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora – Possibilidade de arbitramento de forma equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como no caso, de forma a evitar o desmerecimento do trabalho realizado pelos nobres causídicos – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361933
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004462-34.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante ODIL
COCOZZA VASQUEZ, é apelado REGIANE PETRIM (SULFLEX EMBALAGENS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004462-34.2018.8.26.0266 -Voto no 30848
2
Apelação Cível no 1004462-34.2018.8.26.0266
Apelante: Odil Cocozza Vasquez
Apelada: Regiane Petrim (Sulflex Embalagens Ltda.)
Juiz: Jamil Chaim Alves
Comarca: Itanhaém 2a Vara Judicial
Voto 30848
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
- Ação ajuizada com fim de consignar em juízo valor
relativo à débito inscrito nos órgãos de proteção ao
crédito Autor que afirma desconhecer o débito, bem
como aponta dificuldade em localizar o suposto credor
para efetuar o pagamento
Não acolhimento

Ausência dos requisitos legais para o ajuizamento da
ação Provas juntadas aos autos aptas a demonstrar
que o negócio jurídico foi realizado recentemente entre
as partes, através de pagamento parcelado, tendo o
autor adimplido parcialmente a dívida Ausência de
confusão acerca de quem de fato seria o credor,
considerando que a alteração contratual que poderia
servir como justificativa para o ajuizamento da
demanda
ocorreu
quase
sete
anos
antes
da
celebração do negócio jurídico Sentença mantida por
seus próprios fundamentos.
- Honorários advocatícios Verba arbitrada com base
no artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do Código de
Processo Civil Pretensão de fixação no percentual de
10% a 20% do valor da causa - Descabimento -
Medida que resultaria em fixação de quantia irrisória
para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado
da parte vencedora Possibilidade de arbitramento de
forma equitativa nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, como no caso, de forma a
evitar o desmerecimento do trabalho realizado pelos
nobres causídicos Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004462-34.2018.8.26.0266 -Voto no 30848
3
63/66) que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento
cumulada com pedido de tutela antecipada”1 ajuizada por Odil Cocozza
Vasquez em face de Regiane Petrim (Sulflex Embalagens Ltda.),
condenando o autor ao pagamento de custas, das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), com fulcro no artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do Código de Processo
Civil.
Na petição inicial o autor alega, em
síntese, que não se recorda de ter celebrado contrato de compra e venda
com a ré, porém, existe um apontamento de débito e restrição em seu
nome no valor de R$ 767,29 (setecentos e sessenta e sete reais e vinte e
nove centavos). Sustenta que tentou contato com a ré para buscar
informação do débito apontado, mas não obteve qualquer resposta.
Afirma ter localizado o endereço da empresa que realizou o apontamento
do débito, mas não obteve informações suficientes para realizar o
pagamento da dívida descrita. Diante da impossibilidade de adimplir
diretamente a dívida à ré, propôs a presente ação.
Devidamente citada, a ré contestou a
ação. Preliminarmente alega ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo. No mérito afirma que no caso dos autos não se vislumbra
nenhuma das hipóteses legais que autorizam a consignação em
pagamento, tendo em vista que o requerente celebrou acordo comercial
com a empresa Artflexíveis, possuindo todos os meios necessários para
o adimplemento da obrigação. Ressalta que a soma total dos produtos
adquiridos pelo requerente perfaz a monta de R$ 2.301,86 (dois mil,
trezentos e um reais e oitenta e seis centavos), sendo estabelecido entre
as partes que o valor seria parcelado em três vezes iguais, mediante
1 Valor da causa: R$ 818,36, em agosto de 2018. Sentença disponibilizada no DJE em
08/05/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004462-34.2018.8.26.0266 -Voto no 30848
4
boleto bancário, sendo que somente os dois primeiros foram
devidamente quitados. Afirma, ainda, que o valor consignado é
insuficiente, apontando como valor correto a quantia de R$ 1.049,72 (mil
e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), ou seja, há diferença
de R$ 236,36 (duzentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos) em
relação ao valor depositado pelo requerente. Por fim, pugna pela extinção
da demanda sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, pela
improcedência da ação (fls. 29/38).
Sobreveio a r. sentença de improcedência
da ação.
Nas razões de apelação, o autor reitera os
argumentos expostos na inicial, ressaltando o fato de que a dificuldade
de localizar o credor para efetuar o pagamento restou demonstrada na
própria contestação de fls. 29/39. Requer a reforma da sentença para
que seja julgada procedente a ação. Pugna, ainda, pela redução do valor
arbitrado à título de honorários advocatícios, posto que desproporcional
ao valor da causa.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
improcedência da ação:
“No mérito a ação é improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004462-34.2018.8.26.0266 -Voto no 30848
5
Dispõe o Código Civil:
Art. 335. A consignação tem lugar:
I - se o credor não puder, ou, sem justa
causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;
II - se o credor não for, nem mandar
receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;
III - se o credor for incapaz de receber, for
desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de
acesso perigoso ou difícil;
IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva
legitimamente receber o objeto do pagamento;
V - se pender litígio sobre o objeto do
pagamento.
A pretensão contida na exordial diz
respeito à hipótese do inciso III, qual seja, "se o credor for incapaz de
receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto
ou de acesso perigoso ou difícil".
Ora, não se pode admitir a argumentação
autoral no sentido de que desconhece a relação jurídica em comento,
bem como o credor de tal relação, uma vez que o negócio jurídico foi
celebrado recentemente (09/04/2016), através de pagamento parcelado,
sendo que o autor adimpliu com as duas primeiras parcelas,
remanescendo a parcela que deu causa ao protesto.
No mais, a alteração contratual que
poderia servir como justificativa para eventual confusão acerca de quem
de fato seria o credor não merece acolhida, uma vez que referida
alteração ocorreu em 13/10/2009 (fls. 42/44), quase sete anos antes do
negócio jurídico celebrado pelo autor com a empresa-ré”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004462-34.2018.8.26.0266 -Voto no 30848
6
Quanto aos honorários advocatícios, a
pretensão do autor não encontra guarida, pois a fixação no percentual
entre 10% a 20% do valor da causa, como pretendido, resultaria em
quantia irrisória para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado
da parte vencedora, ainda que inexista complexidade na causa.
Razoável, assim, o arbitramento da verba
honorária de forma equitativa nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, como no caso, de forma a evitar o desmerecimento do
trabalho realizado pelos nobres causídicos.
Sendo
assim,
ficam
mantidos
os
honorários como arbitrados na sentença.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pelo autor
apelante para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
MARINO NETO
Relator